Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712468-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO MAGGI SCHEFFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Cumprimento ajuizado exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil. Competência Justiça Estadual. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 114 do CPC, defendendo a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 33523924). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 114 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 33523924), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016